Tribunal: TJSP
Processo: 1020555-40.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado - Sentença parcial procedência – Recurso do réu – Alegação de regularidade na contratação – Afastamento - Autora que nega a contratação do empréstimo junto ao banco réu – Regularidade na contratação não demonstrada – Ônus que incumbia ao réu, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado - Sentença parcial procedência – Recurso do réu – Alegação de regularidade na contratação – Afastamento - Autora que nega a contratação do empréstimo junto ao banco réu – Regularidade na contratação não demonstrada – Ônus que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, CPC – Valores descontados que devem ser devolvidos, na forma simples, pois não demonstrada a violação à boa-fé objetiva – Danos morais – Não verificada - Irregularidade nos descontos que não implica violação a direito da personalidade da parte – Não demostrada qualquer violação à honra objetiva ou subjetiva – Sentença alterada, afastando-se a indenização - Recurso parcialmente provido.